Tribunal: TJDFT
Processo: 0048824-76.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de cancelamento da indisponibilidade sobre os imóveis de propriedade da terceira interessada BRASAL INCORPORAÇÕES S/A, realizado no bojo das petições de ID’s 72020113 e 76621975. A peticionante relata que a decisão de ID 63413973, proferida por esta relatoria, deferiu o cancelamento das indisponibilidades que gravavam diversos imóveis de sua propriedade. No entanto, quando requereu o cancelamento, não possuía informações acerca de outras matrículas que haviam sido gravadas também com as indisponibilidades. Desse modo, requereu o cancelamento das indisponibilidades que gravavam os imóveis de matrículas no 140.859, 140.858, 140.814, 140.823, 141.076 e 141.090, registradas no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Juntou as respectivas certidões de ônus dos imóveis (ID’s 72020118 a 72020123). É o breve relatório. Decido. Ao compulsar os autos, observa-se que a decisão proferida no ID 55584086 deferiu a liminar da ação civil pública, determinando a indisponibilidade dos bens e direitos dos demandados. Desse modo, foram averbadas diversas restrições nas matrículas dos imóveis de propriedade do réu JOSÉ ROBERTO ARRUDA. No entanto, conforme consta nas certidões dos imóveis de matrículas no 140.859, 140.858, 140.814, 140.823, 141.076 e 141.090, os bens foram alienados fiduciariamente e, diante da inadimplência de JOSÉ ROBERTO ARRUDA, os imóveis retornaram à propriedade da BRASAL INCORPORAÇÕES S.A. Ademais, conforme consignado na decisão ID 63413973: “O pedido foi apreciado na sentença de ID 55584455, que acolheu os Embargos de Declaração de terceiro. Na ocasião, o magistrado consignou que: “No caso, não obstante a restrição (indisponibilidade) tenha sido averbada na matrícula dos imóveis antes da consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor fiduciário, a contratação de compra e venda dos bens com garantia de alienação fiduciária se realizou antes do ajuizamento da presente ação. Portanto, os bens não eram de titularidade do devedor fiduciante ao tempo do decreto de indisponibilidade. Neste sentido, apenas eventuais direitos de crédito foram objeto de indisponibilidade. Nesse sentido, com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, não há razão para manter a indisponibilidade sobre os bens de titularidade de terceiro, desde que, eventuais créditos do devedor fiduciante sejam mantidos em constrição para garantia da dívida que gerou a indisponibilidade. Em verdade, tem-se a sub/rogação da indisponibilidade sobre os direitos do devedor fiduciante para atingir eventuais valores remanescentes apurados, após a satisfação do crédito do proprietário e credor fiduciário. Ademais, a propriedade fiduciária é patrimônio de afetação, ou seja, o direito do credor não pode ser neutralizado por dívidas do devedor fiduciante.” E deferiu o pedido, nos seguintes termos: “Portanto, DEFIRO o pedido do terceiro para determinar o cancelamento da indisponibilidade sobre os bens imóveis em questão e determinar a sub/rogação da indisponibilidade, para que recaia sobre os direitos econômicos do devedor fiduciante, remanescentes da venda ou leilão extrajudicial ou judicial dos bens em questão. Fica, desde já, o terceiro BRASAL INCORPORAÇÕES S.A. intimado a depositar nos autos do processo 0013585-67.2011.8.07.0001 eventual valor remanescente dos contratos de compra e venda, garantido por alienação fiduciária, celebrado entre a requerente e o réu JOSÉ ROBERTO ARRUDA, em 23/09/2009, após liquidação do crédito, mediante comprovação do valor da venda e do valor da dívida, sob pena de responsabilidade. Preclusa esta sentença, oficie-se ao 1o Ofício de Registro de Imóveis para cancelamento das indisponibilidades sobre os imóveis de matrícula 141083;141084 ;141085; 140851 e 140852 do Livro 2 – Registro Geral do Cartório.” Após a prolação da sentença, as partes MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, JOSÉ ROBERTO ARRUDA, JOSÉ GERALDO MACIEL e PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA interpuseram apelação. No entanto, a sentença de ID 55584455, na parte que deferiu o pedido de terceiro, não foi objeto de impugnação, de modo que sobre ela operou a preclusão.” Ante o exposto, defiro o pedido ID 76621975. Expeça-se ofício ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para cancelamento das indisponibilidades sobre os imóveis de matrícula 140.859, 140.858, 140.814, 140.823, 141.076 e 141.090. Após, remetam os autos ao Gabinete da Presidência para apreciação dos agravos de IDs 77381527 e 77381530. Brasília-DF, 09 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 1102